Tribunal: TJSP
Processo: 1056925-34.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056925-34.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANA
CONSTANTINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056925-34.2016.8.26.0100 -Voto no jma
2
VOTO No 24540
APELAÇÃO CÍVEL No 1056925-34.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL NOSSA SENHORA DO Ó - 4a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CAMILA SANI PEREIRA QUINZANI
APELANTE: JULIANA CONSTANTINO DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCARD S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Inscrição indevida em cadastros de
inadimplentes.
Inexigibilidade
reconhecida.
Danos
morais
caracterizados. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento.
Fixação que deve ser compatível com o dano e atender aos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 132/134) que julgou parcialmente
procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito indicado na petição inicial
e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
1.000,00, acrescidos de correção monetária e juros moratórios a partir da sentença,
bem como de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$. 1.000,00.
Insurge-se a autora pretendendo a majoração da indenização para o
valor de 50 (cinquenta) salários mínimos, acrescido de juros de mora desde o evento
danoso, e dos honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais na qual alegou a apelante desconhecer
a origem do débito apontado em seu nome pelo apelado em rol de inadimplentes.

A r. sentença reconheceu a inexigibilidade do débito e a consequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056925-34.2016.8.26.0100 -Voto no jma
3
caracterização de danos morais, arbitrando o valor da indenização em R$. 1.000,00,
sob o fundamento de que, embora ausentes inscrições preexistentes, as anotações
posteriores devem ser consideradas para a valoração do quantum, cuja majoração
pretende a recorrente.

Razão lhe assiste. Com efeito, o intervalo entre a inscrição objeto desta
demanda e a única posterior é de cerca de um ano e meio (fls. 21), período no qual a
apelante sofreu os danos decorrentes exclusivamente desta anotação.
No mais, é pacífica a jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores
no sentido de que “a indenização por dano moral deve atender a uma relação de
proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
20.9.2001).
Assim, destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a
repetição da falha da prestação dos serviços do réu e levando-se em linha de
consideração a extensão dos danos e o caráter preventivo da reparação, razoável
que a indenização seja majorada para R$. 15.000,00 (quinze mil reais), em respeito
aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, quantia que tem sido fixada por
esta Câmara em hipóteses semelhantes.
Também deve ser acolhida a pretendida alteração do termo inicial de
incidência dos juros de mora que, em se tratando de responsabilidade civil
extracontratual, como na hipótese, devem incidir a partir do evento danoso, ou seja, a
inscrição indevida, nos termos do artigo 398, do Código Civil e da Súmula 54, do C.
Superior Tribunal de Justiça e dos honorários advocatícios, que ficam arbitrados em
10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, parágrafo 2o, do CPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056925-34.2016.8.26.0100 -Voto no jma
4
Fernando Sastre Redondo
Relator